Tribunal: TJMT
Processo: 1049381-71.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049381-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDER MARTINS PINTO - CPF: 030.037.261-29 (RECORRENTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL -
ICMS E MULTA - TRANPORTE DE MERCADORIA - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - EXIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O descumprimento de obrigação acessória decorrente da não apresentação de nota fiscal hábil para acobertar o transporte da mercadoria autoriza a aplicação da penalidade, nos termos da legislação estadual n.º 7.098/98.

2.

É legitima a cobrança de ICMS, pois, conforme o entendimento da jurisprudência, nos termos do RICMS/MT, a apresentação de documento fiscal idôneo para fins de comprovação da regularidade da operação de transporte de mercadorias remetidas a este Estado reflete uma obrigação acessória, cuja inobservância possibilita o exercício regular do poder de polícia fiscalizatório.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais
.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para maiores esclarecimentos, transcrevo a r. sentença:

(...) Trata-se de reclamação, alegando que é produtor rural e efetuou uma venda de gado bovino de venda interna no Estado de Mato Grosso. Pela justificativa de ser produtor de pequeno porte e não possuir contador, quando abordado e ao ser questionado sobre as notas fiscais, percebeu que, por algum descuido, faltava a nota fiscal da GTA n° 682095, afirmando que o agente fazendário não emitiu todas as notas, passando despercebido quando recebeu em mãos as demais. O Fiscal de Tributos, ante a ausência da referida nota, lavrou o TAD nº 21079 atribuindo o valor dos semoventes (que estava sem nota) em R$63.700,000, resultando na incidência do ICMS no valor de R$10.829,00 e aplicação de multa 30% no importe de R$19.110,00, totalizando o total a recolher de R$ 29.939,00. No entanto, defende equivoco e e desproporção na atuação, com objetivo de arrecadar de maneira ilegítima, já que foi informado na GTA, que não estava acompanhada de nota, que os animais possuíam idade acima de 8 meses, sendo que na verdade eram animais de com idade de até 04 meses – 23 fêmeas e 19 machos, contando com apenas 5 bezerros machos de 05 a 12 meses, aduzindo que o extrato analítico do INDEA demonstra a quantidade e idade dos semoventes, com o que impugna a base de cálculo, tanto pela idade dos animais, quanto pelo valor de mercado da região. Defende, ainda, o diferimento do ICMS, com base no artigo 13 do Anexo VII do RICMS, na operação de venda interna de gado em pé.

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido.

Analisando detidamente os autos, constata-se, de largada, que a multa aplicada decorre de descumprimento de obrigação acessória, sendo responsabilidade do requerente a emissão da DANFE, consoante art. 11, § 2º, inc. I; c/c art. 17, inciso VIII e X; art. 35- A e art. 47-E, inciso III, alínea "a", todos da Lei Estadual 7.098/1998, circunstância não justificada apenas pelo argumento de ser pequeno produtor e não possuir contador
.

Aliás,
consoante disposto no
art. 35, § 1º, da Lei n.º 7.098/98
,
a obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto, sendo certo que, de acordo com o art. 5º, § 1º, da citada Lei n.º 7.098/98
, os benefícios fiscais não dispensam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, com o que despicienda qualquer discussão quando a diferimento.

A base de cálculo do imposto também se encontra hígida, eis que arbitrada conforme o que preceitua o inciso I, § 2º, do art. 11 da Lei 7098 de 1998. Na avaliação foram utilizados como referência os indicadores do IMEA MT (https://www.imea.com.br/imea-site/indicador-boi) e da SCOT CONSULTORIA (https://www.scotconsultoria.com.br/cotacoes/reposicao/?ref=smn) - Num. 128600054 - Pág. 6 e Num. 135440832 - Pág. 4.

A cotação foi corretamente extraída em 13/04/2023 - Num. 128600054 - Pág. 16-21.

Não houve qualquer insurgência, no momento da abordagem (regida pela característica da imediatidade) no que se refere à idade e cotação dos semoventes - Num. 128600054 - Pág. 23, além do que a idade dos animais é compatível com o descrito na DANFE - Num. 128600054 - Pág. 24; e na GTA - Num. 128600054 - Pág. 26.

Por outro lado, o histórico de movimentação analítico, que o autor pretende se valer, só foi elaborado 04 meses após o ocorrido
– Num. 128600074 - Pág. 2, não possuindo força suficiente para infirmar os documentos anteriormente citados, aliados à presunção (relativa) de fé-pública do fiscal, que não foi infirmada por prova contundente em sentido contrário.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. (...)”.

Pois bem, conforme exarado na sentença, fora constatado o transporte de semoventes desacompanhado da respectiva nota fiscal, portanto, revela-se legitima a aplicação da penalidade por descumprimento da obrigação acessória, que encontra respaldo na Lei Estadual n.º 7.098/98.

Portanto, detectada irregularidade por meio de fiscalização realizada pela agencia fazendária, é licita a aplicação de multa decorrente de infração tributária, nos termos da legislação estadual, conforme dispõe o artigo 35-A:

“As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.
Parágrafo único
.
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea”.

No tocante ao pleito de anulação do débito de ICMS, sob o argumento de que se tratando de transporte interno de semovente, o artigo 13 do Anexo VII do RICMS prevê a isenção do referido imposto.

Contudo, ao contrario do que alega o reclamante, nos termos do RICMS/MT, a apresentação de documento fiscal idôneo para fins de comprovação da regularidade da operação de transporte de mercadorias remetidas a este Estado reflete uma obrigação acessória, cuja inobservância possibilita o exercício regular do poder de polícia fiscalizatório.

Nesse mesmo sentido, colaciono as seguintes ementas:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
– FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO –
AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE ICMS NO CASO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO REMETENTE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual. (N.U 0005286-71.2017.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 20/02/2018).

2. Nos termos do art. 113, § 3º, do CTN, “ A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.

3. A multa por descumprimento de obrigação acessória não implica na cobrança de ICMS, inexistindo ofensa à imunidade e/ou isenção da associação autuada, por se tratar de aplicação do art. 113 do CTN.

4.
Não há ilegalidade na atuação do remetente da mercadoria, porquanto se trata de um dos responsáveis pela operação promovida sem a documentação fiscal idônea, cabendo ao Fisco, em seu poder discricionário, realizar a autuação e identificação do responsável pelo pagamento da multa.

5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1031824-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023).

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TAD
– ICMS E MULTA
– LOCAL DE ORIGEM DISTINTO DO DESCRITO NO DOCUMENTO FISCAL –
MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL IDÔNEA
–
LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO E APLICAÇÃO DE MULTA
– RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO TRIBUTO NÃO DEMONSTRADO REFERENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O transporte da mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de lançamento do tributo relativo à operação e aplicação multa por descumprimento de obrigação tributária.

Tendo em vista que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, para desconstituir o lançamento do ICMS que seu deu por meio de TAD cabe a parte autora demonstrar que o fato gerador do tributo não ocorreu e/ou que o tributo já se encontrava integralmente pago no momento da autuação.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. (N.U 1004329-46.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)”.

Assim, entendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Portanto, a r. sentença não merece reparos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024